Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730047-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA DAS DORES NASCIMENTO, FERNANDO MARTINS LIMA AGRAVADO: JOSE ANTONIO BORGES, JUCIANY CARDOSO DA SILVA BORGES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Celma das Dores Nascimento e Fernando Martins Lima contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de imissão na posse ajuizada por José Antônio Borges e Juciany Cardoso da Silva Borges, indeferiu o pedido de ingresso da primeira agravante no polo passivo dos autos originários (proc. no 0707131-54.2021.8.07.0009, ID no 101766609, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes defendem que se trataria de litisconsórcio passivo necessário, conforme disposto no art. 114 do Código de Processo Civil, havendo a necessidade de citação de todos os interessados, sob pena de nulidade (CPC, art. 115). 3. Esclarecem que o pedido da primeira agravante ingressar no feito principal se deu em razão de ser companheira do segundo agravante, demandado na ação de imissão na posse, nos termos da documentação apresentada na origem. 4. Pedem que a ordem de imissão na posse emitida em favor dos agravados seja imediatamente suspensa, com a inclusão da primeira agravante na demanda originária com o intuito de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Preparo (ID no 29114568 e no 29114569). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Os pressupostos fático-legais para autorizar o ingresso da primeira agravante na condição de litisconsorte não estão preenchidos. Conforme ponderado na decisão recorrida, o segundo agravante já havia declarado nos autos que era solteiro e residia no imóvel objeto da controvérsia com a sua filha. 9. Apesar de a primeira agravante insistir que seria a sua companheira, a documentação apresentada com o intuito de comprovar essa relação é insuficiente, pois a declaração de ID no 101109329 dos autos originários foi emitida recentemente, em 20/8/2021, ou seja, não pode ser utilizada para corroborar uma situação fática que se diz ser pré-existente à ordem de imissão na posse. 10. Do mesmo modo, a decisão que deferiu a imissão dos agravados na posse do imóvel foi proferida em 20/7/2021 e não houve insurgência recursal, acarretando a correspondente preclusão. Naquela ocasião, o segundo agravante já sabia da determinar de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cumprimento coercitivo da medida (ID no 100134621). 11. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1360899, 07184955020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Ainda que a primeira agravante lograsse êxito em demonstrar que é companheira do segundo agravante, essa questão não seria suficiente para afastar a imissão na posse em razão da preclusão, assim como da vedação ao acolhimento da nulidade de algibeira. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1336473, 07030498420208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Como consequência, verifica-se que os argumentos apresentados pelos agravantes, com o intuito de justificar a necessidade de suspensão da ordem de imissão na posse não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO